Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0747157-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ CAMPOS LEITE AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por João Paulo da Silva, advogado registrado na OAB/DF sob o número 70.163, em favor de André Luiz Campos Leite (paciente), devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora a Juíza então responsável pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC –, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva do paciente, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal (CP), praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5o, II, da Lei 11.340/2006). O impetrante sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, em razão de a magistrada ter se valido de premissa equivocada, já que supostamente teria considerado a data de emissão do documento de identidade da vítima, qual seja, 14/1/2018, para fins de aferição da possível tipicidade do delito, passando a enquadrar os fatos investigados como subsumível ao tipificado no artigo 217-A também do CP (estupro de vulnerável). Apresentou cópia do documento, de modo a comprovar que a data de nascimento da ofendida é 11/4/2008 (16 anos). Entende que, por essa razão, eventual crime seria o de importunação sexual, e não o de estupro de vulnerável, como sugerido. Alega que em casos semelhantes, os juízes condutores das Audiências de Custódia não estariam convertendo os autos de prisão flagrantes em prisões preventivas, como no caso. Afirma a existência de grave erro material de premissa, o que reforça o alegado constrangimento imposto ao paciente, residindo o periculum in mora na continuada restrição à liberdade de locomoção. Requer, em caráter liminar, a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com imediata expedição de alvará de soltura, ainda que acompanhada da imposição de outras medidas cautelares diversas da segregação. É o relato necessário. Decido. A Portaria GPR 1815, de 22 de outubro de 2024, estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 2 e 3 de novembro de 2024, dispondo no art. 4o o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - O pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa causar perecimento do direito. Por sua vez, o § 1o do referido artigo preconiza: "No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense." O caso ora em apreciação consiste em pedido de revogação de prisão preventiva, determinada pela autoridade coatora. Por se tratar de restrição de liberdade, a urgência está constatada. Cumpre destacar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação jurisprudencial, de utilização comum até os dias atuais. No entanto, a sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa combater eventual constrangimento ao direito ambulatorial de ir e vir do paciente. Entrementes, convém esclarecer que a concessão da ordem em sede de habeas corpus demanda a ocorrência de grave e indevido constrangimento ilegal. Em sede de análise superficial, à luz dos argumentos expostos pelo impetrante e daquilo que consta nos autos, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Peço vênia para reproduzir o teor da r. decisão impugnada: 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, em que pese a indicação, pela Autoridade Policial, do crime de importunação sexual, verifica-se pelos relatos prestados que na realidade o autuado incorreu, em tese, no crime de estupro de vulnerável, em virtude dos atos praticados e da idade da vítima (6 anos). Se faz presente a condição prevista no art. 313, I, do CPP. Além disso, extraem-se dos autos elementos informativos acerca da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável praticado pelo autuado contra sua filha Larissa, de 6 anos. A prima da vítima, Nayrene, prestou declarações relatando com detalhes o que foi noticiado pela ofendida, no sentido de que seu genitor praticou atos libidinosos consigo. A vítima também relatou a prática de tais atos à equipe policial. Outrossim, foi apresentado print da conversa por meio da qual o genitor encaminhou mensagens à filha. Embora as mensagens tenham sido apagadas, é possível vislumbrar que o autuado pede que ela não fale nada enquanto não ouvi-lo antes. Verifica-se, assim, a presença de acentuado risco à incolumidade física e psicológica da vítima, impondo-se a decretação da prisão preventiva como forma de evitar o recrudescimento da situação. Com efeito, resta evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos, sendo suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Sua soltura deixaria a vítima vulnerável a novas investidas criminosas. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDRÉ LUIZ CAMPOS LEITE, filho de JOSÉ LUIZ OLIVEIRA LEITE e de MARLENE CAMPOS LEITE, nascido em 05/09/1984, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. De uma leitura atenta ao decisum, observa-se que, nada obstante a possível ocorrência de erro material – a ser elidido em sede probatória – a eminente magistrada não teve por único fundamento a gravidade do delito de estupro presumido. Isto é, o suposto erro material invocado quanto à idade da vítima em nada modifica o cenário fático-jurídico, notadamente quanto às circunstâncias do caso e aos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente. Destarte, do exame dos documentos constantes nos autos, ainda que de forma sumária, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. A decretação e manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exige que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Na espécie, observa-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devida e suficientemente fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti está demonstrado nos termos do Auto de Prisão Flagrante, que conta com a descrição pormenorizada da vítima. Também há relatos de uma prima da ofendida que corrobora a ocorrência dos atos intentados contra a dignidade sexual da adolescente possivelmente violentada, destaque-se, pelo próprio genitor, agravado pelo fato de ter ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente, o que atrai o núcleo protetivo previsto na “Lei Henry Borel”. Os fatos noticiados e as evidências colhidas apontam para a real e grave ameaça à integridade física e psicológica da vítima, evidenciando a elevada periculosidade do paciente, o que, por sua vez, configura o periculum libertatis. Reforço que se trata de delito cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra adolescente, cuja atuação do Poder Judiciário deve se dar em consonância com todo o arcabouço jurídico normativo, que parte das Convenções Internacionais de proteção às vítimas e dos normativos internos. Logo, diante do quadro delineado, e numa análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, entendo que agiu acertadamente a eminente Juíza condutora da Audiência de Custódia ao converter o flagrante em prisão preventiva do paciente, ante a probabilidade das reiteradas investidas se concretizarem, notadamente por se tratar do genitor da vítima. Com efeito, ao cotejar os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se, no caso posto, que todos aqueles que integram a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva estão presentes, não se evidenciando, nesta análise rápida, ilegalidade do decisum. Tais fundamentos, por si sós, bastam para que a liminar vindicada seja indeferida. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Feitas as devidas comunicações, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, Relator originário, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília - DF, data e hora da assinatura eletrônica Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista